Tribunal: TJDFT
Processo: 0748826-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0748826-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINORAH ABRAO AGRAVADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ARCA ARNALDO CAMPOS EMP IMOBILIARIOS E PARTICIP LTDA D E S P A C H O A teor do art. 10, do CPC, intime-se a parte agravada para se manifestar, querendo, sobre os documentos juntados na petição de ID no 62847682. Brasília, DF, em 9 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator